Tribunal: TJMT
Processo: 1018213-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018213-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURILO PIMENTA DE MORAIS - CPF: 216.316.968-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – SÚMULA 467, DO STJ – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
o qual rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Informa o Agravante que, na origem,
foi citado, mas não apresentou embargos à execução ou qualquer outro tipo de defesa processual, apresentando primeiramente petição de exceção de pré-executivdade, aduzindo em suma a declaração e reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA da administração pública ambiental, posto que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração (10/11/2010) e o julgamento do Processo Administrativo nº 839966/2010 (O9/11/2018 – publicado em 13/02/2019), bem como ainda SUBSIDIARIAMENTE a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, posto que o processo também permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer ocorrência de fator interruptivo, tudo nos termos do art. 21, caput e §2° do Decreto n° 6.514/08 cc o § 1º do art. 1º da lei 9.873/99, conjugado com o Enunciado 409 do STJ e por fim a declaração da nulidade de todos os atos subsequentes e derivados do Processo Administrativo nº 839966/2010.

Enfatiza que, “pode-se dizer seguramente que a decretação da prescrição intercorrente e prescrição punitiva em favor do ora AGRAVANTE é de rigor, visto que estão presentes todos os requisitos ensejadores destas”.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender
o prosseguimento do executivo fiscal nº 1000305-43.2021.8.11.0003 e seus atos de constrição patrimonial, até o julgamento deste recurso
.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, declarando a nulidade do processo administrativo n. 839966/2010 e todos os atos dele derivados, assim como a extinção do executivo fiscal suso mencionado, condenando a parte Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
No presente caso, o executado sustenta que nunca administrou a propriedade na qual foi constatado o dano ambiental que gerou a multa exequenda, a qual seria supostamente administrada por Juvenal Arroyo Lopes. Que a sanção administrativa teria sido aplicada somente a ele executado, embora existissem outros proprietários na data dos fatos. Outrossim, alega que a execução da dívida restou prejudicada na medida em que fora expedida certidão de dívida ativa fundamentada em Auto de Infração alcançado pelas prescrições intercorrente e quinquenal. [...] Quanto à alegada prescrição intercorrente, essa não detém guarida, isto porque, em análise ao processo administrativo trazido pelo próprio excipiente, não foi possível constatar qualquer lapso temporal de mais de três anos entre um ato e outro, uma vez que a partir do auto de infração no ano de 2010 houve reiteradas movimentações nos processos nos anos seguintes. Contudo, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, sendo que mencionados atos interromperam o prazo prescricional. A certidão de dívida ativa nº. 20192608043 acostada nos autos de Id. 46906052, aponta o processo administrativo sob o nº 113326/2010 que constituiu o crédito tributário definitivo em 06.09.2019 (Id. 46906052), de modo que o título é hígido, se prestando como título executivo. In casu, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo quinquenal para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível ( REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010). O entendimento foi, inclusive, sumulado: “Enunciado 467: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.” Assim, considerando que a CDA foi constituída em 06.09.2019, e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu 11.01.2021 evidência, com absoluta tranquilidade, que a presente cobrança se deu dentro do prazo quinquenal. [...] Assim, não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre o término do processo administrativo/constituição do crédito - CDA e o ajuizamento da execução fiscal, afasta-se o pronunciamento da prescrição. Quanto a prescrição da pretensão punitiva, vê-se que esta se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada. No presente caso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois a prática da infração ocorreu em 2010, sendo que o auto de infração lavrado foi lavrado em 10.11.2010. Assim, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva, vez que a autuação foi formalizada no mesmo no do cometimento da infração. Concernente a alegação de não cometimento da infração, a matéria trazida pelo excipiente/executado em sede de exceção de pré-executividade, carece de dilação probatória, não sendo adequada a via eleita para averiguar o ponto suscitado. [...] Isto posto, rejeito a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo a execução seguir seu trâmite normal
”.

Perscrutando os autos, observa-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do recorrente, em síntese, consubstanciado na CDA n. 20192608043, por destruir ou danificar mata nativa com uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente, advinda do Processo Administrativo n. 839966/2010.

Resta incontroverso, nesta quadra processual, que
a lavratura do auto de infração ocorreu na data de 10.11.2010, tendo sido a parte autuada notificada para apresentar defesa em 18.05.2011, o qual restou perfectibilizada em 06.06.2011. Realizados os procedimentos administrativos de impulsionamento pertinentes, a decisão final foi pela homologação do auto de infração, na data de 09.11.2018
.

Prefacialmente, importante destacar que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito
não tributário
, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber:

“Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual
”. (destaquei)

Neste sentido,
aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.

A propósito:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. [...]”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.

Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, os indícios se firmam no sentido de que ocorrera a prescrição e, com supedâneo no Decreto Estadual nº 1.986/2013, o seu reconhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição punitiva do débito contido na
CDA
20192608043
, originário do auto de infração n. 839966/2010
.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observadas as faixas de escalonamento, no que couber.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024